Tribunal: TJSP
Processo: 2277312-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a 440,214851 UFESPs – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277312-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO ROBERTO FERRARI, JOSE REINALDO ZONZINI, NELSON LOPES
DE JESUS e CICERO FIRMINO DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277312-39.2020.8.26.0000 -Voto no 31.049-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277312-39.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO UPEFAZ Juiz André Rodrigues Menk.
Agravantes:
ANTÔNIO ROBERTO FERRARI e outros.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.049.1.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Requisição de pequeno
valor Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu
o valor a 440,214851 UFESPs Pretensão de aplicação do
novo limite ao título executivo já transitado em julgado
Inadmissibilidade Irretroatividade Prevalência da coisa
julgada Precedentes do STF e do TJSP Decisão refor-
mada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de ação proposta por policiais militares aposentados, com o objetivo
de receber AOL e ALE, nos termos do art. 40 , § 8o, da CF, em fase de requisi-
ção de pagamento, ao fundamento de que o valor a ser considerado é o vi-
gente no momento atual, e não o vigente quando da requisição ou do trân-
sito em julgado do processo de conhecimento, por isso prevalece o valor fi-
xado pela Lei no 17.205/19, que não se aplica aos processos já transitados em
julgados; a decisão agravada conferiu aplicação retroativa da Lei 17.205.
Sem pedido de antecipação da tutela recursal; informa-
ções dispensadas, com resposta da FESP. 2
Fundamentação
O recurso merece provimento.
A Lei 17.205/19, alterou a Lei 11.377/03, e reduziu o valor
dos créditos que se consideram como obrigações de pequeno valor nas re-
1 Reproduzida a fls. 208/213.
2 Despacho, fls. 217/218; contrarrazões, fls. 222/230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277312-39.2020.8.26.0000 -Voto no 31.049-JV
3
quisições diretas à Fazenda do Estado, autarquias, fundações e universidades
do Estado de São Paulo, limitando-as ao teto individual de 400,214851 U-
FESPs.
Incontroverso que o título judicial que se executa transitou
em julgado (16/10/2012), muito antes da edição da referida Lei (07/11/2019),
pretendem os agravantes que seja afastado o novo limite para expedição de
RPV.
A lei que fixa o limite para as requisições de pequeno valor
não retroage, prevalece a coisa julgada; o limite para a expedição de RPV é
aquele vigente quando do trânsito em julgado, como já decidiu o STF:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTI-
TUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ART.
103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI
PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite para a requisição de pe-
queno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não pos-
sui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado
tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes. II
Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 629743 AgR, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC
30-09-2014)
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença em face da Fazenda
Pública Decisão agravada que determinou a não incidência da Lei Estadual no
17.205/19 Irresignação da agravante - Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019,
visto que o título judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vi-
gência Entender de outro modo poderia configurar violação à coisa julgada (art.
5o, XXXVI, CF/88 e art. 6o, caput e §3o, da LINDB)
Inteligência do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277312-39.2020.8.26.0000 -Voto no 31.049-JV
4
646.313/PI e dos demais precedentes desta Câmara de Direito Público Inexistên-
cia de declaração de inconstitucionalidade, remetendo-se a questão de sucessão de
leis no tempo que dispensa observância da súmula vinculante no 10 do Supremo
Tribunal Federal e artigo 97 da Constituição Federal Ausência de determinação
de suspensão dos processos sob abrigo do tema no 792 do Supremo Tribunal Fede-
ral Manutenção da decisão agravada Desprovimento do recurso interposto.
(Agravo de Instrumento 3000931-54.2020.8.26.0000; Relator: Marcos Pimen-
tel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
3a VFP; Data do Julgamento: 03/06/2020)
A alteração da definição de obrigação de pequeno valor
não tem efeito retroativo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o
contrário seria permitir que por ato unilateral de vontade as Fazendas Públi-
cas modificassem o prazo para o cumprimento de suas obrigações.
Tampouco admissível submeter a questão da irretroativi-
dade da Lei 17.205/19 ao C. Órgão Especial, aqui não se discute a constituci-
onalidade da lei nova, mas sua aplicação ao caso concreto.
Por fim, não há falar em suspensão do processo até o jul-
gamento definitivo do Tema 792 pelo STF, não foi determinada a suspensão
dos recursos afetados pela matéria, e o tema trata da “Possibilidade de apli-
cação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto
para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.”
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso, para
processamento da RPV conforme a Lei Estadual 11.377/03 e deteminar a
complementação dos depósitos. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR